Tribunal: TJMT
Processo: 1008137-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008137-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal (art. 146), Liberdade assistida]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[N. N. C. M. (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIOMAR ALVES COSTA (VÍTIMA), THIAGO MENDES SOUZA - CPF: 708.945.141-05 (TERCEIRO INTERESSADO), S. C. C. - CPF: 083.900.541-59 (TERCEIRO INTERESSADO), N. N. C. M. - CPF: 060.046.941-77 (INTERESSADO), Juízo da Terceira Vara Cível de Barra do Garças (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ECA - ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS - PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA – IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ILEGALIDADE - AUSÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

Na hipótese, mostra-se prematura a progressão, tendo em conta a alta censurabilidade do ato infracional praticado e o curto período de internação, assim como considerando que a manutenção da medida socioeducativa aplicada faz parte do processo educativo do jovem, para adquirir consciência de que seus atos trazem consequências proporcionais, tanto que já vem apresentando evolução em seu comportamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008137-73.2020.8.11.0000

INTERESSADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor do adolescente
NATALÍCIO NETO CAETANO MARQUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que o paciente cumpre medida socioeducativa de internação, em virtude da prática de atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas, estando internado desde 5/4/2019.

Diz que apesar de haver laudo técnico favorável, foi indeferido pedido de progressão à liberdade assistida, mesmo estando o adolescente apto ao retorno do convívio social.

Sustenta que há coação ilegal na negativa de progressão da medida socioeducativa, em especial pela pandemia do COVID-19, já que o paciente é hipertenso.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 39494961 - Pág. 4).

A liminar foi
indeferida,
consoante
ID. N.
42273499 - Pág. 55.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme id. N.
43290450 - Pág. 3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente, pois apesar de haver laudo técnico favorável, foi indeferido pedido de progressão à liberdade assistida, além de ser hipertenso, pois estaria vulnerável à pandemia do COVID-19.

Ao negar à liberdade assistida, o juízo apontou que a medida não teria atingido a sua finalidade, em razão da gravidade extrema do ato infracional, consignando que:

“Inicialmente, é sabido que as medidas socioeducativas têm por objetivos a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação, a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais e a desaprovação da conduta infracional.

Um dos fundamentos das medidas socioeducativas é a comunicação da reprovação da conduta ao adolescente, em razão do erro que cometeu. A finalidade é fazê-lo se arrepender ao sentir o peso do reconhecimento da culpa e se reformar para não praticar tal conduta novamente.

O Ministério Público pugnou pela prorrogação da internação do adolescente por mais 06 (seis) meses ou, por prazo não inferior a 04 (quatro) meses, sob o fundamento de que os fatos geradores da presente execução são gravíssimos e extremamente ofensivos ao contexto social, além de propagadores de intensa repercussão e consequências maléficas para a coletividade como um todo (fls. 164/166).

A Defesa por sua vez, manifestou-se arguindo que além de apresentar bom comportamento, o recolhimento do adolescente em casa é a medida mais consentânea para combate à pandemia do COVID-19.

Pois bem, feitas as considerações acima cumpre consignar ser imprescindível a obtenção de avanços significativos nos campos da responsabilização e evolução pessoal para que se vislumbre o atingimento mínimo das questões pedagógicas inerentes à medida de internação,
sendo certo que ainda não se observa lapso temporal suficiente para tanto, de modo que a continuidade da medida socioeducativa permitirá que o socioeducando tenha melhores condições de rever os seus atos, respeitar a lei e os direitos das demais pessoas da sociedade.

Ademais, consoante consignado pelo Órgão Ministerial, o ato infracional praticado pelo adolescente e que motivou a presente medida socioeducativa é de gravidade extrema com intensa repercussão e consequências maléficas para a coletividade como um todo, justificando a prorrogação da medida por mais 06 (seis) meses.

Sem prejuízo, no que tange às alegações da defesa em relação à suposta necessidade de recolhimento do adolescente em sua casa como medida de combate à pandemia do COVID-19, fato é que, a respectiva colocação em liberdade não garante que o adolescente permanecerá recolhido em sua residência, o que pode inclusive, agravar o quadro que assola o País.

Ainda que assim não fosse, não se enquadra o adolescente nos grupos de risco, cuja saúde é mais prejudicada em caso de contração do vírus.

Registro ademais, que encontra-se o socioeducando em tratamento para tabagismo crônico, situação esta que em tese poderia lhe trazer eventuais complicações, contudo, é uma agravante criada pelo próprio adolescente, não trazendo-lhe benefícios caso seja colocado em meio externo.

Ao contrário, considerando a redução de atendimento nas unidades básicas de saúde, inclusive com fechamento de muitos setores, poderá o tratamento ficar consideravelmente prejudicado, caso tenha o adolescente que postulá-lo em meio externo neste momento situacional.

Diante do exposto, na forma do art. 121, §2o do ECA, prorrogo a medida socioeducativa de internação imposta ao adolescente
NATALÍCIO NETO CAETANO ALVES
, por mais 06 (seis) meses, devendo permanecer no estabelecimento socioeducativo de Barra do Garças/MT. (...)”.

Nas informações, acrescentou que
“o adolescente realmente se encontra internado há 01 ano e 01 dia, porém, em que pese os argumentos da defesa,
factível que foram aportados aos autos, comunicações colhidas do livro de registro de ocorrências do Centro de Atendimento Socioeducativo de Lucas do Rio Verde, de onde viera transferido o adolescente, exaradas em razão do mau comportamento do menor naquela Unidade, em período imediatamente anterior à última avaliação e que, sem dúvidas comprometem o caráter pedagógico da medida, havendo, inclusive menção de ameaças a agente socioeducativo, perturbação à ordem, ocultação de objetos inapropriados em seu colchão, dentre outros,

fatos estes ocorridos em janeiro do corrente ano
(sic. fls. 150/153).”

Não desconheço de que as características do ato infracional praticado pelo adolescente, por si só, não são suficientes para embasar a manutenção da medida socioeducativa de internação.

Contudo, embora o relatório avaliativo
aponte evolução no comportamento do adolescente dentro da unidade de internação
, não se pode desconsiderar, especialmente neste caso, o contexto e a extrema gravidade do ato infracional praticado, aliado ao curto período em que ficou segregado, um pouco mais de um ano, bem como outras intercorrências verificadas no curso da execução da medida socioeducativa ocorridas em janeiro deste ano, destacando “
menção de ameaças a agente socioeducativo, perturbação à ordem, ocultação de objetos inapropriados em seu colchão, dentre outros”.

Tais circunstâncias, reclamam uma atenção especial, em razão da reprovabilidade revelada na conduta do adolescente e no fato de que o atendimento psicossocial realizado no CASE de Barra do Garças-MT está surtindo efeito, tanto que já apresentou evolução, pois deu entrada neste Centro de Atendimento Socioeducativo em 05/02/2020, oriundo de Lucas do Rio Verde.

Logo, como bem realça a Procuradoria Geral de Justiça, mostra-se prematura a progressão, tendo em conta a alta censurabilidade do ato infracional praticado e o curto período de internação, assim como considerando que a manutenção da medida socioeducativa aplicada faz parte do processo educativo do jovem, para adquirir consciência de que seus atos trazem consequências proporcionais, tanto que já vem apresentando evolução em seu comportamento.

Além do mais,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que o Magistrado, "em razão do princípio do livre convencimento motivado,
não está adstrito aos laudos elaborados pelas equipes de avaliação psicossocial, mesmo aqueles que sugerem a extinção da medida ou a
progressão para medida socioeducativa mais branda, considerando que os aludidos relatórios consubstanciam apenas um dos elementos de convicção, sem caráter vinculante"
(HC n. 351.942/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 21/2/2017).

Por fim, em relação à concessão do pleito
, ante a pandemia do Covid-19, em consulta ao sistema primus, em decisão datada de 27/05/2020, o juízo consignou que a hipertensão que supostamente acomete o paciente não é crônica, sendo os picos de pressão apenas esporádicos, além de todas as medidas adotadas pelo Estado no combate a contenção e prevenção no sistema socioeducativo, como forma de evitar a contaminação dos internos
,
in verbis:

“Isso porque, consoante bem explanado pela Douta Promotora de Justiça, todas as medidas ligadas ao combate da enfermidade COVID-19 recomendam o isolamento social. Dessa forma e considerando que o Estado adotou medidas necessárias, no sentido de restrição inclusive a visitas aos adolescentes com restrição à liberdade, não se mostra razoável permitir que internos que já se encontram em situação de isolamento saiam do complexo socioeducativo para retornar ao convívio social.

Insta frisar ainda, que eventual “internação domiciliar” como ressaltou a Representante do Órgão Ministerial, sequer é fiscalizada a contento pelo Estado em razão da absoluta insuficiência de meios para tanto.

Não obstante, dos documentos que acompanham o ofício no 129/2020/CMBG/SUASE/SAJU/SESP-dfs, encaminhado da Unidade de Atendimento Socioeducativo a este Juízo, denota-se que a hipertensão que supostamente acomete o interno não é crônica, sendo os picos de pressão apenas esporádicos.

Ainda que assim não fosse, factível que no meio externo eventual necessidade de tratamento restaria prejudicada, tendo em vista a redução nos atendimentos das unidades de saúde, dado o risco de contágio à COVID-19 – Novo Coronavírus.”

Dessa forma, não demonstrado o enquadramento da situação fático-processual do paciente às hipóteses de desencarceramento previstas nas recomendações do CNJ, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ, de forma que dengo a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020